Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO ID 17217103. Intime-se as partes para se manifestarem sobre a certidão de id 17117103, sobretudo quanto ao julgamento do REsp 1312736/RS e se ainda persiste o interesse na demanda. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator